Tribunal: CARF
Processo: 10983.903702/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903702/2009-21
ACÓRDÃO
1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-24.565,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório constante nos autos, foi considerada não-
homologada a Declaração de Compensação - DCOMP transmitida pela
interessada, em que figura como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o feito fiscal, a contribuinte encaminhou manifestação de
inconformidade, na qual argúi, em síntese, o seguinte:
- O art. 74 da Lei n° 9.430/96, com suas posteriores alterações, confere ao sujeito
passivo o direito de se efetuar a compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF;
- O rol taxativo previsto no § 3 o do art. 74 da referida lei, à época dos fatos
(04/01/2005), não trazia em seus incisos a limitação específica ao direito de
compensar sustentada pela autoridade fiscalizadora, levando à inevitável
conclusão de que a compensação realizada é legítima e pertinente, devendo,
desta feita, ser homologada pelo agente público em atenção à vinculação dos atos
administrativos;
- Ao não homologar a compensação realizada, deveria a autoridade administrativa
especificar diretamente a norma legal desrespeitada, não servindo para tanto
normas secundárias regulamentares (IN 600/05), as quais não se prestam a criar
obrigações ou impor limitações aos contribuintes;
- A lei em vigor tem efeito imediato e geral (Lei de Introdução ao Código Civil, art.
6o ), o que mostra que a norma jurídica, em regra, projeta sua eficácia para o
futuro. Isso não impede que, em certas situações, possa a lei reportar-se a fatos
pretéritos, dando-lhes efeitos jurídicos, ou modificando os efeitos jurídicos que
decorreriam da aplicação, àqueles fatos, da lei vigente à época de sua ocorrência;
- Por consequência lógica do que acima foi expendido, no presente caso, tem-se
que a homologação objeto de discussão ocorreu no dia 04/01/2005, portanto,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
3
não estando sujeita à aplicação da Instrução Normativa n° 600/2005, publicada
em 30/12/2005, ficando, pois a recorrente afastada de sua observância, sendo-lhe
aplicada a norma imediatamente anterior;
- Assim sendo, a motivação dada pelo respeitável auditor encontra-se equivocada,
dando ensejo imediato à reconsideração do despacho decisório exarado, para
readequação da fundamentação legal apresentada;
- Com o advento da Lei n° 10.833/03, que incluiu o § 11 ao art. 74 da Lei n°
9.430/96, a apresentação de manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito (tem efeito suspensivo). Desta feita, impõe-se a aplicação
desta norma ao caso concreto ora em discussão.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgá-la improcedente,
cujo julgamento encontra-se sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRP J
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO
MENSAL
POR
ESTIMATIVA.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago indevidamente ou a maior de IR ou de CSLL, a título de estimativa
mensal, no âmbito do regime de tributação pelo lucro real anual, não pode ser
objeto de compensação, pois esse valor só pode ser utilizado na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido, ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O erro no enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do
despacho decisório, quando comprovado, pela correta descrição dos fatos nele
contida e alentada manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição
do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
4
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse
as informações realizasse as providências mencionadas na Resolução no 1301-000.357.
Em
atendimento,
foi
confeccionado
o
Parecer
no
1.182/2023
–
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de 26 de setembro de 2023, com a seguinte conclusão:
Conclusão
22. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito creditório de IRPJ na DCOMP no 22069.59431.281005.1.3.04-4680 no valor
de R$ 516.424,90 conforme documento de arrecadação.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de DCOMP no 22069.59431.281005.1.3.04-
4680, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código, 2362, no
montante de R$ 516.424,90, relativo ao período de apuração mar/2005. Confira-se imagem
extraída dos sistemas da Receita Federal e reproduzida em diligência:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
5

Parte do referido direito creditório indicado acima é tratada na declaração de
compensação DCOMP no 07918.27783.281005.1.3.04-7971, objeto do processo administrativo no
10983.903849/2009-11, que será julgado nessa mesma assentada.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado, com a seguinte
fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo-se por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações vinculadas.
Em conclusão, infere-se que a DRJ fez referência às disposições da IN SRF no
460/2004, que dizia que, no caso de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais, o
valor só poderia ser utilizado ao final do período em que houve o pagamento indevido, seja para
dedução do IRPJ ou da CSLL devida, ou para compor saldo negativo de IRPJ e CSLL do período,
conforme previsto em seu art. 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofi-er retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
6
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Confira-se trecho, nesse rumo, extraído da decisão da DRJ:
No caso em concreto, a interessada apresentou DCOMP no período de vigência da
IN SRF n° 460/2004, na qual pretende utilizar pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL, como crédito na compensação com débitos
em aberto. Entretanto, como se viu não existe previsão legal para tal
compensação, de modo que ela não pode ser aceita. (grifos nossos)
Em recurso, a recorrente insurgiu-se contra este entendimento, cujas alegações
foram acolhidas em voto proferido por este mesmo Relator, propondo, na ocasião, a conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.357. Em síntese, ultrapassou-se o
entendimento firmado pela DRJ, de que a legislação somente admitia a compensação de
estimativas ao final do período de apuração, e entendeu-se oportunizar à Interessada trazer novos
elementos e esclarecimentos para demonstrar o erro de fato alegado na apuração do imposto que
resultou em pagamento indevido e não de mera reapuração de estimativa promovida após sua
determinação e recolhimento regulares.
A proposta de diligência foi nesses termos:
Ante ao exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2006/AC 2005, original e retificadoras, se houver;
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA mar/2005,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA mar/2005. Apresentar
memórias de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre
outros documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA mar/2005, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão;
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
7
Em atendimento à Resolução, aportou-se aos autos o Parecer no 1.182/2023 –
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, que, em apertada síntese, concluiu que, diante da análise
dos documentos e informações constantes nos sistemas da Receita Federal, restou demonstrado o
direito creditório de IRPJ na DCOMP no 22069.59431.281005.1.3.04-4680 no valor de R$
516.424,90.
Nas palavras da fiscalização:
3. A fim de julgar o direito objeto da declaração de compensação supracitada, o
CARF solicitou diligência para que fossem apresentadas as seguintes informações:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2006/AC 2005, original e retificadoras, se houver;
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA mar/2005,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA mar/2005. Apresentar
memórias de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre
outros documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA mar/2005, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão.
4. Em referência à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ,
anocalendário 2005 (fls. 324/387), informa-se que consta uma única transmissão
nos sistemas da Receita Federal do Brasil. Referida entrega ocorreu em
27/06/2006.
[...]
7. Em consulta ao sistema SCC, verifica-se que não foi transmitido documento
para aproveitar suposto saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2005.
8. Em referência à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
(fls. 202/212), aponta-se que as informações coincidem com àquelas indicadas na
DIPJ. A DCTF Original transmitida em 05/05/2005 e a DCTF Retificadora transmi-
tida em 24/05/2005.
9. Sobre a DCTF do mês de Mar/2005, há indicação original de débito de IRPJ Es-
mava de R$ 1.511.297,37, e posteriormente indicação retificadora de débito para
R$ R$ 994.872,47, sendo a retificação realizada ainda no mesmo mês.
10. No que diz respeito à intimação solicitada pelo CARF no pedido de diligência
(“(...) esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado recolhimento a maior
de estimativa de IRPJ no PA mar/2005 (...)”), foi encaminhado o Termo de Inmação
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
8
no
9.346/2023
(fls.
213/215),
em
12/06/2023,
conforme
Dossiê
no
10906.259875/2023-71.
11. Em resposta, foi apresentado pelo interessado o que se segue:
“(...) Efetuamos o batimento das informações entre a DIPJ, a DCTF, e as DARFs.
Verificamos que no mês de 03/2005 havia sido esmado um valor de IRPJ a pagar
de R$ 1.511.297,37, valor este recolhido via DARF em 29/04/2005.
(...) o contador da época estimava um valor aproximado de estimativa de IRPJ e
CSLL, para que desta forma a CASAN não recolhesse em atraso estes tributos.
Desta forma, não temos LALUR anterior contendo a CSLL de 03/2005 calculado
conforme DARF, somente temos o LALUR impresso já ajustado. Realizando o
batimento entre DIPJ x DARF x DCTF identificamos que houve um pagamento
indevido ou maior. Segue abaixo os valores apurados:
(...)

Comparando o quadro acima com o valor do DARF da competência 03/2005 pago
verificamos que no mês de março de 2005 houve um pagamento maior do que o
devido, desta forma conclui-se que se pode ulizar a diferença de 516.424,90 como
“Pagamento indevido ou a maior”. O valor pago a maior foi informado
inicialmente no PER/DCOMP 22069.59431.281005.1.3.04-4680, e a diferença do
crédito informado no PER/DCOMP 07918.27783.281005.1.3.04.7971, objeto
deste processo.
Anexamos ao processo a DIPJ referente ao ano de 2005, a DCTF referente ao mês
de março de 2005, a DARF quitada, assim como a apuração do LALUR referente a
este período. Também anexamos as manifestações de inconformidade
protocoladas na RFB. Incluímos o razão da conta 1.1.2.2.8.4 (IRPJ e CSLL PAGO A
MAIOR A COMPENSAR) onde foi demonstrado contabilmente que o crédito foi
reconhecido, e as contabilizações referente as compensações efetuadas, e
também o razão da conta 4.1.8.1.7 que demonstra a contabilização do valor
devido de IRPJ no ano de 2005 (...)”.
12. Além do exposto, apresentou planilha (fls. 218/220) detalhando as
declarações realizadas em DIPJ, valores declarados em DCTF, documentos de
arrecadação e indicação das declarações de compensação transmi*das em cada
mês do ano-calendário 2005.
13. À vista do exposto, apresenta-se as considerações abaixo.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
9
14. A declaração de imposto de renda pessoa jurídica – DIPJ – foi transmitida
originalmente em 27/06/2006. Não houve transmissão de retificadora. Observa-
se que mensalmente o valor da estimativa foi calculada com base em balancete
de verificação. A única diferença entre as declarações refere-se a Ficha 12A, na
linha 17, que detalha o montante da apuração anual do imposto de renda pago
por estimativa.

15. Apesar de indicado na própria resposta à intimação do contribuinte, não foi
possível identificar o detalhamento dessas estimativas pagas que culminaram no
montante de R$ 8.378.281,53. Mesmo em relação a essa incorreção, não há
comprometimento das informações prestadas e levantamento do direito
creditório em virtude de que: 01) que não foi detectado na apuração anual
valores a serem recolhidos mesmo com levando-se em conta as estimativas
indicadas; 02) que não houve transmissão de saldo nega-vo de IRPJ para o ano-
calendário 2005.
[...]
18. No que se refere ao mês de abril, percebe-se que as 3 declarações de
compensação
(08471.67411,
39919.99791
e
33072.56731)
não
foram
homologadas, sendo que os débitos de esmava foram transferidos para
pagamento via parcelamento.
19. Posto isto, parte-se para a análise do mês de março de 2005, confrontando as
informações dos sistemas internos com a planilha apresentada pelo interessado.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.632 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903702/2009-21
10
20. A base de cálculo do imposto de renda para o mês de março de 2005 foi
indicado no valor de R$ 13.317.859,17. Além de ser o valor declarado em DIPJ, o
interessado, em resposta ao Termo de Intimação, ainda apresentou cópia do
LALUR com a indicação:

21. Há também a indicação de deduções de estimativas pagas no meses de janeiro
e fevereiro de 2005 no valor de R$ 2.234.204,72, que coincidem com os DARFs
arrecadados.
Conclusão 22. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações
contidas dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o
fundamento do montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica
demonstrado o direito creditório de IRPJ na DCOMP no
22069.59431.281005.1.3.04-4680 no valor de R$ 516.424,90 conforme
documento de arrecadação.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia, impõe-
se o reconhecimento do direito creditório postulado no valor de R$ 516.424,90, homologando-se a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 516.424,90, homologando-se a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido. Na execução da decisão, deve-se observar que o mesmo direito creditório foi
objeto do PAF no10983.903849/2009-11.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 412
DF CARF MF
Original